Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736771-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BEATRIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT MORITZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA BEATRIZ DE OLIVEIRA, contra a decisão (ID 138840548 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de ressarcimento, no 0718336-07.2021.8.07.0001, proposta pelo agravado em face da agravante. Em suas razões (ID 40816477), a agravante alega, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência sem prejudicar seu sustento e de seus familiares. Sustenta que comprovou sua hipossuficiência pela juntada de sua carteira de trabalho sem registro de emprego e extratos de contas bancárias dos últimos três meses. Argumenta que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso a fim de que a decisão interlocutória seja reformada para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.015, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora